Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734705-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDOS: JULIA LIMA FRANCO, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DESPESAS HOSPITALRES. AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS NÃO INFORMADAS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADE ATENDIDA. 1. Caracterizada a situação de emergência a fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento, nos moldes do artigo 35-C da Lei 9.656/1998. 2. Resta patente a legítima expectativa da requerida, ao apresentar a carteira do convênio, de que seria submetida aos tratamentos e exames necessários ao reestabelecimento da sua saúde, sem a necessidade de eventual pagamento, visto estar acobertada por seu convênio. 3. Foi autorizada a sua internação e realização dos procedimentos hospitalares, por meio da guia do convênio, sem a cobrança de valores como condição para que fosse submetida ao tratamento. 4. Ao receber alta, a apelada efetuou o pagamento dos valores tidos como em aberto, de modo que, ao se retirar das dependências do hospital tinha plena garantia de que não havia débitos a serem quitados. 5. Não pode o recorrente, em momento posterior, buscar a cobrança de valores supostamente inadimplidos, a uma porque a requerida foi submetida aos tratamentos e, em não sendo alertada, tinha a expectativa de que estava acobertada por seu plano de saúde; a duas porque na oportunidade de realização de cobrança o apelante se limitou a informar a existência de débitos, os quais foram devidamente adimplidos. 6. A posterior cobrança de pessoa segurada de plano de saúde, admitida no hospital por meio de seu convênio, além de frustrar a legítima expectativa do consumidor em relação à contratação de um seguro de saúde, vai de encontro aos princípios da transparência, da informação e da boa-fé que se espera das relações contratuais, razão pela qual resta impossibilitada a pretensão do apelante. 7. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção. 8. É adequado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 9. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 389 e 404, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a parte recorrida foi devidamente informada de que na hipótese de negativa de cobertura de quaisquer serviços médicos-hospitalares por parte do plano de saúde de que é beneficiária, os valores seriam por ela suportados, tendo a mesma anuído de forma livre e espontânea com tal condição. Sustenta que não houve por parte do hospital recorrente nenhuma promessa de que o atendimento seria prestado sem custos, isto é, custeado pelo plano de sáude. Afirma que seria de responsabilidade da recorrida conhecer a apólice/contrato de sua operadora de plano privado de assistência à saúde, seus termos e condições, existência de períodos de carência e itens de cobertura, exclusão e restrição. Defende a responsabilidade da recorrida pelas despesas apontadas na exordial, dos quais nenhum valor foi adimplido pelo plano de saúde ou pela paciente; b) artigos 186, 927, e 944, todos do C.C, 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, asseverando que não houve cobrança irregular e indevida por parte do recorrente, sendo portanto lícita a cobrança da dívida e a inscrição do nome da requerida nos órgãos de proteção, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade civil por eventuais danos morais. Acrescenta que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, razão pela qual o dano não pode ser presumido e sim comprovado. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação estipulada a título de danos morais, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Pois bem. Uma vez realizados os procedimentos hospitalares necessários ao reestabelecimento da saúde da recorrida, observou-se que o apelante ingressou com ação de cobrança contra a apelada, ao argumento de que ela se submeteu voluntariamente ao pagamento dos serviços oferecidos pelo hospital. Ocorre haver notícia nos autos de que a apelada é segurada (ID 36658540) da operadora de plano de saúde, no qual o hospital em que foi atendida faz parte da rede conveniada, tanto que foi admitida a sua internação no local. Nesse contexto, revela-se patente a legítima expectativa da requerida, ao apresentar a carteira do convênio, de que seria submetida aos tratamentos e exames necessários ao reestabelecimento da sua saúde, sem a necessidade de eventual pagamento, visto estar acobertada por seu convênio. Ademais, foi autorizada a sua internação e realização dos procedimentos hospitalares (ID 36658514) por meio da guia do convênio, sem a cobrança de valores como condição para que fosse submetida ao tratamento. Com efeito, uma vez que os documentos apresentados confirmam o status “autorizado” do plano de saúde, não pode a requerida ser condenada, em momento posterior, ao pagamento de valores aos quais não tinha ciência à época da prestação do serviço. Além disso, ao receber alta, a apelada efetuou o pagamento dos valores tidos como em aberto (ID 36658542), de modo que ao se retirar das dependências do hospital tinha plena garantia de que não havia débitos a serem quitados. Portanto, não pode o recorrente, em momento posterior, buscar a cobrança de valores supostamente inadimplidos. Em primeiro lugar, porque a requerida foi submetida aos tratamentos e, em não sendo alertada, tinha a expectativa de que estava acobertada por seu plano de saúde; em segundo, porque na oportunidade de realização de cobrança o apelante se limitou a informar a existência de débitos no montante de R$ 154,10 (cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos), os quais foram devidamente adimplidos (ID 36862191) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 186, 927, e 944, todos do C.C, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1808107/DF, Relator MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 14/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023